Tribunal: TJES
Processo: 0039037-41.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039037-41.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROENG WALK

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta sem o devido recolhimento do preparo recursal. Inexistindo concessão de gratuidade da justiça e sendo o recorrente intimado a comprovar o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não houve o cumprimento da determinação judicial no prazo legal, resultando na juntada extemporânea do comprovante de recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, conduz ao reconhecimento da deserção e consequente não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, caput, do CPC.

A ausência de recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso enseja a intimação do recorrente para o pagamento em dobro no prazo de cinco dias, conforme previsão expressa do § 4º do art. 1.007 do CPC.

A intimação realizada em 14/07/2025 fixou prazo legal de cinco dias para cumprimento, mas o recorrente permaneceu inerte e apresentou o comprovante apenas em 20/08/2025, fora do prazo peremptório e de forma intempestiva.

A jurisprudência do TJES, assim como de outros tribunais pátrios, é pacífica ao reconhecer a deserção do recurso quando não há comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após intimação.

A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para flexibilizar regra processual de natureza cogente e peremptória, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A inércia injustificada do recorrente no cumprimento da determinação judicial impõe, de forma inarredável, o reconhecimento da deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

O prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC é peremptório e insuscetível de flexibilização, ainda que o recolhimento posterior venha a ser comprovado.

A regularidade formal do recurso, notadamente quanto ao preparo, constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade cuja inobservância conduz à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5007942-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01/11/2023;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 18/05/2022;
TJES, Mandado de Segurança nº 100170061764, Rel. Subst. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 18/10/2018;
TJMT, Apelação Cível nº 0000665-25.2018.811.0027, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 16/10/2024;
TJSP, Apelação Cível nº 1056918-95.2023.8.26.0100, Rel.ª Des.ª Hertha Helena de Oliveira, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039037-41.2015.8.08.0024

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO PROENG WALK

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

VOTO

Eminentes Pares, cumpre, inicialmente, registrar que a controvérsia a ser apreciada não se circunscreve ao exame de mérito da demanda, mas antes à verificação da regularidade formal quanto ao recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade.

P
ois bem.

Sem delongas, assevero que o presente recurso é deserto, haja vista que,
além da inexistência de concessão
da assistência judiciária gratuita, determinado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, o
recorrente
não
cumpriu o
múnus
, o que enseja a aplicação da
medida
, consoante o disposto no art. 1.007, §4º do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Acerca do tema, vejamos o entendimento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso.
A falta ou irregularidade do preparo acarreta a preclusão
, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido." (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo 2007. p. 866).

Ademais, a jurisprudência desta e. Corte é uníssona nesse sentido, a saber:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO – RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DA PARTE – DESERÇÃO. A
usente um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, qual seja, o preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção, com fulcro no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o agravante, conquanto intimado, deixa de realizar o recolhimento em dobro da rubrica.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5007942-96.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 01/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000 AGVTE: BANCO SANTANDER AGVDO: ELIAS RODRIGUES RELATORA: DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.
II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.
III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5002098-39.2021.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data: 18/05/2022).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.
I AGRAVO INTERNO . Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno . Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).
O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso, sendo esta a hipótese dos autos
. Recurso não conhecido .
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170061764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

N
o mesmo sentido é a jurisprudência dos demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, § 4º, DO CPC – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conforme o art . 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal é requisito indispensável de admissibilidade do recurso, sendo a ausência de pagamento no momento da interposição sanção para a parte, sujeita à penalidade de deserção. O § 4º do dispositivo prevê que, na hipótese de não comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente será intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso em tela, o Apelante foi devidamente intimado a realizar o pagamento em dobro, mas não comprovou o recolhimento dentro do prazo legal, acarretando o reconhecimento da deserção e a consequente impossibilidade de conhecimento do recurso . Recurso de Apelação não conhecido.
Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006652520188110027, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação. Não atendimento. Pedido de gratuidade e diferimento do preparo formulado após determinação para complementação. Pleito tardio. Embora a gratuidade processual possa ser requerida em qualquer grau de jurisdição, seus efeitos alcançariam apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento (efeito ex nunc) .
Recolhimento do preparo que deveria ter sido feito quando lhe foi determinado, ou comprovado desde logo a hipossuficiência para o recolhimento das custas recursais, deduzindo-se o pleito em razões recursais. Precedentes do STJ e TJSP. Deserção caracterizada
(art. 1 .007, § 2º, do CPC). Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10569189520238260100 São Paulo, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente foi intimada, em 14/07/2025, para proceder ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias,
vez que apesar de não ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, não formulou tal pedido, nem procedeu com o recolhimento do preparo recursal
.

Todavia, não obstante a clareza da determinação judicial, o recorrente permaneceu inerte no prazo assinalado, vindo a juntar o comprovante de recolhimento apenas em 20/08/2025, ou seja, muito após o decurso do lapso legal e, portanto, de forma absolutamente intempestiva.

Ressalte-se que
o artigo 1007, do CPC,
estabelece, de maneira categórica, o recolhimento das custas processuais no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A regra, portanto, é de natureza cogente e impõe prazo peremptório, insuscetível de flexibilização ou dilação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade processual.

O preparo é requisito essencial, e sua ausência ou recolhimento extemporâneo atrai, inexoravelmente, a deserção. Doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que a instrumentalidade das formas não pode ser invocada para flexibilizar prazos processuais de natureza peremptória, como o que rege o recolhimento de custas recursais.

No caso, portanto, restou incontroverso que a parte recorrente deixou de cumprir, no prazo legal, a determinação de recolhimento do preparo, somente procedendo à juntada do comprovante quase um mês após o termo final. Tal conduta não encontra guarida no ordenamento jurídico e impõe, de forma inafastável, o reconhecimento da deserção.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação

em razão de sua deserção,
nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários
advocatícios para o patamar de 11
% (
onze
por cento), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.